Tribunal: CARF
Processo: 17546.000392/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000392/2007-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.189 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são
inaptas para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da
divergência jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade
do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000392/2007-27
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2302-002.832, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 17 de outubro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
682:
VÁLIDO NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF confere ao lançamento legitimidade de que
decorreram dos motivos e informações nele declarados.
É também instrumento de controle da atividade de fiscalização. A ausência de MPF
válido torna nulo todo o procedimento.
Mandado de Procedimento Fiscal somente se perfectibiliza com a ciência do sujeito
passivo e somente serão válidos os atos fiscais praticados após a sua emissão e devida
cientificação.
REPRESENTANTE LEGAL MUNICÍPIO
O Município é representado por seu Prefeito ou procurador, nos termos do inciso II, do
artigo 12 do Código de Processo Civil.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.024 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.047 e seguintes, para rediscutir nulidade do lançamento por
invalidade do MPF.
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) a jurisprudência dominante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é no sentido de que a existência de eventuais irregularidades na emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal MPF, não tem o condão de ensejar a nulidade do
lançamento;
b) não se justifica o apego excessivo da norma, quando consideramos que a contribuinte
teve ciência de todas as acusações fiscais que foram trazidas contra sua pessoa,
defendendo-se a contento;
c) não se justifica o apego excessivo da norma, quando consideramos que a contribuinte
teve ciência de todas as acusações fiscais que foram trazidas contra sua pessoa,
defendendo-se a contento.
Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, fls. 1053 e seguintes:
a) o recurso especial do Contribuinte não deve ser conhecido, por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma;
b) enquanto o acórdão paradigma trata de vício formal insanável por comprovada
ausência de cientificação do sujeito passivo através do representante legal do município,
o paradigma trata de vícios do MPF, como os decorrentes de sua prorrogação ou da
identificação de infrações em tributos não especificados;
c) no paradigma, o sujeito passivo foi devidamente cientificado da ação fiscal, enquanto
que o Município recorrido não, eis que os representantes legais da pessoa jurídica de
direito público interno não tiveram conhecimento do início da ação fiscal;
d) diferente é o caso dos autos porque, com visto, o MPF não se perfectibilizou, eis que
não houve ciência do sujeito passivo já no início, de modo que os ats fiscais praticados
posteriormente se deram sem autorização e, portanto, não são válidos;
e) subsidiariamente, há de ser apontado que o MPF não foi recepcionado pelo
representante legal do Município, o prefeito ou procurador, culminando, dessa forma,
com o apontado cerceamento do direito de defesa;
f) a Recorrida reitera e ratifica todos os termos do recurso voluntário já oferecido.
É o relatório.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
considerando, em suma, a ausência de similitude fática, uma vez que o acórdão recorrido trata
de vício formal insanável por comprovada ausência de ciência pelo sujeito passivo por meio do
representante legal do município, e o acórdão paradigma trata de vícios do MPF, como os
decorrentes de sua prorrogação ou da identificação de infrações em tributos não especificados.
A fim de analisar os argumentos mencionados, transcrevo abaixo trechos do
acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas:
ACÓRDÃO RECORRIDO
MPF.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF confere ao
lançamento legitimidade de que decorreram dos
motivos e informações nele declarados.
É também instrumento de controle da atividade de
fiscalização. A ausência de MPF válido torna nulo
todo o procedimento.
Mandado de Procedimento Fiscal somente se
perfectibiliza com a ciência do sujeito passivo e
somente serão válidos os atos fiscais praticados após
a sua emissão e devida cientificação.
REPRESENTANTE LEGAL MUNICÍPIO
O Município é representado por seu Prefeito ou
procurador, nos termos do inciso II, do artigo 12 do
Código de Processo Civil. (...).
Compulsando os autos, verifiquei que o Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF, FLS. 182; Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD, FLS. 183, e TEAF – Termo de Encerramento
da Ação Fiscal, FLS. 184, foram efetivamente
lavrados em nome do autuado, MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE AMPARO –
CÂMARA
MUNICIPAL,
mas
não
foram
cientificados a quem de direito, ou seja o Prefeito
Municipal, que representa o Município.
No trâmite do processo administrativo , a Delegacia da
Receita do Brasil de Julgamento de Campinas/SP,
converteu o julgamento em diligência, através da
Resolução de fls. 503/507, porque a Câmara
Municipal sabidamente não possui personalidade
jurídica,
sendo
vinculada
e
dependente
do
Município, para que fossem entregues a este, as
cópias da Notificação Fiscal de Lançamento de
ACÓRDÃO
PARADIGMA
n.o
2401-
003.174
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL MPF. EVENTUAIS IRREGULARIDADES.
NULIDADE.
NÃO
APLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. Na esteira da
jurisprudência dominante no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a existência de
eventuais irregularidades na emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, não tem o condão de ensejar
a nulidade do lançamento, entendimento que, apesar de
não compartilhar, adoto em homenagem à economia
processual. (...)
PRELIMINAR NULIDADE MPF
Ainda em sede de preliminar, pugna a contribuinte pela
decretação da nulidade do lançamento, por entender
haver vícios nos Mandados de Procedimento Fiscal –
MPF’s, emitidos em face da fiscalizada, os quais foram
prorrogados indevidamente, sem a observância aos
prazos constantes da legislação de regência e sem
ciência dos demais solidários. Em defesa de sua
pretensão
colaciona
doutrina
e
jurisprudência
reforçando a nulidade do lançamento, em observância
aos preceitos inscritos no Decreto n° 3.969/2001.
Não obstante compartilhar com o entendimento da
recorrente, no sentido de que eventual vício no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF enseja a
nulidade do feito, conforme já manifestamos em
inúmeras oportunidades, o certo é que a jurisprudência
atual deste Colegiado e, principalmente, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, afasta a mácula no
lançamento decorrente de pretensas irregularidades
naquele ato, consoante se infere do julgado com sua
ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 1999
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

Débito e aberto prazo de defesa, assim dizendo:
“Pelas razões acima expendidas, este Relator
entende que a notificação ao Presidente da Câmara
Municipal de Amparo, comprovada às fls. 01, resulta
de todo ineficaz para a geração dos efeitos jurídicos
que
são
próprios
do
ato
administrativo
de
lançamento, eis que a legitimidade passiva, in casu, é
tão somente do Município de Amparo. – Embora
seja grave o vicio aqui apontado, entendemos que ele
é
perfeitamente
sanável
mediante
o
encaminhamento, ao referido Município, de cópia de
todas as folhas deste processo — da primeira até as
relativas à presente Resolução —, com a consequente
abertura do prazo de que cuida o § 2° do art. 243 do
Regulamento
da
Previdência
Social
—RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 651999.
Todavia, não comungo da maneira explicitada para
sanar o vício. Entendo que os documentos constantes
das fls. 182 e 183, do processo, Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Intimação para a
Apresentação
de
Documentos
endereçados
à
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Amparo Câmara Municipal, não se encontram
assinados por quem de direito e assim não se
prestam para sustentar o lançamento em questão.
A falta de ciência do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF, antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório se constitui em vício insanável. (...).
É de se notar, pela legislação retrocitada, que do MPF
será dada ciência ao contribuinte na forma do disposto
pelo artigo 23 do Decreto no 70.235/72, ou seja , por
intimação pessoal, via postal, ou por edital, quando se
mostrarem, as outras duas formas, improfícuas.
Portanto,
resta
evidente
que
o
Mandado
de
Procedimento Fiscal somente se perfectibiliza com a
ciência do contribuinte e, igualmente, só terão validade
os atos fiscais praticados após a sua emissão e devida
cientificação.
Entendo que não assiste razão à corrente que se filia
à tese de que a falta de ciênciado MPF não é causa
de nulidade do lançamento, eis que o procedimento
fiscalizatório restou maculado, pois quando da
emissão do Termo de Intimação para Apresentação
de
Documentos
e
da
Notificação
Fiscal
de
Lançamento de Débito não havia MPF válido que os
sustentasse, ocorrendo, sim o cerceamento de defesa
do
contribuinte
que
ainda
não
tinha
sido
comunicado oficialmente que estava sob ação fiscal.
Desta forma, o processo deve ser anulado por
cerceamento de defesa, nos termos do contido no inciso
II do artigo 59, do Decreto n.o 70.235/72, pois a
ausência de MPF válido, quando da formal solicitação
de documentos que sustentaram o lançamento de débito,
inviabiliza todo o procedimento fiscalizatório. A
legislação em vigor exige a precedência de Mandado de
Procedimento Fiscal para a prática da ação fiscal e por
INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação
de infrações em tributos não especificados, não causam
nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional. Recurso voluntário negado.” (2a Turma da
CSRF, Processo no 10280.001818/200355 – Acórdão no
920201.757 – Sessão de 27/09/2011)
Assim, em homenagem à economia processual, nos
quedamos ao posicionamento majoritário deste Egrégio
Conselho, o qual não acolhe a nulidade do lançamento
decorrente de eventuais irregularidades na emissão do
MPF, razão pela qual deixaremos de analisar
pontualmente os vícios suscitados pela recorrente, uma
vez restar totalmente infrutífero o exame destas
questões, o que impõe seja rejeitada a preliminar de
nulidade arguida.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

tudo que foi exposto, não basta a emissão do MPF, mas
é exigência legal que do mesmo seja dada ciência ao
contribuinte
para
perfectibilizar
o
inicio
do
procedimento fiscal. (...).
Entretanto, não foi dada ciência ao sujeito passivo do
início da ação fiscal, de forma que todo o procedimento
fiscalizatório restou
maculado, pois quando do
lançamento fiscal não havia MPF válido que o
sustentasse, ocorrendo sim o cerceamento de defesa do
contribuinte que ainda não tinha sido comunicado
oficialmente que estava sob ação fiscal e foi notificado.
Ademais, como já disse não consta dos autos o TIAD –
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
cientificado ao sujeito passivo. A falta de solicitação
dos documentos para o sujeito passivo torna nula a
notificação, porque houve claro cerceamento de defesa.
Se o sujeito passivo nem foi intimado a apresentar os
documentos, não pode ser notificado por débito lançado
sem o seu conhecimento.
No caso presente o contribuinte foi notificado sem ter
ciência de que estava sob ação fiscal e sem a intimação
pessoal para a apresentação dos documentos a que
estava obrigado.
Por todo o exposto, o processo deve ser anulado por
vício formal por falta de Mandado de Procedimento
Fiscal válido quando do lançamento, ocasionando
cerceamento de defesa, nos termos do contido no inciso
II do artigo 59, do Decreto n.o 70.235/72, porque o
contribuinte não foi cientificado de que estava sob ação
fiscal.
A legislação em vigor exige a precedência de Mandado
de Procedimento Fiscal para a prática da ação fiscal e,
por óbvio, o mesmo deve estar válido com assinatura do
sujeito passivo.
Nota-se, com a análise dos acórdãos mencionados, que apesar das distinções
quanto o tipo de irregularidade do MPF – no acórdão recorrido, foi a sua ausência, pois não foi
dada ciência ao representante legal; no paradigma foi falta de prorrogação do MPF e falha na
identificação de infrações em tributos não especificados – o paradigma se presta à demonstração
da tese central no sentido de que a existência de eventuais irregularidades na emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal MPF, não tem o condão de ensejar a nulidade do lançamento.
Nesse contexto, entendo que diferenças em comento são, meramente, acidentais,
razão pela qual não afastam a identificação da divergência jurisprudencial sob exame.
Assim, voto em conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
2. Do mérito
Conforme narrado, a matéria admitida para rediscussão foi a existência de
nulidade do lançamento por vício em razão da ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal, uma vez que não houve ciência do representante legal do Sujeito Passivo.
O acórdão recorrido consignou entendimento, em suma, no sentido de que a
ausência de MPF tem o condão de macular o processo administrativo fiscal, por se
consubstanciar em condição de procedibilidade ao agente do Fisco competente para o exercício
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

da auditoria fiscal, sendo, portanto ato preparatório indispensável à produção de atos
subsequentes.
Por outro lado, aduz a Recorrente, dentre outras razões, que o contribuinte exerceu
plenamente o seu direito de defesa, descabendo falar em decretação de nulidade, pois ausente
prejuízo.
Apresentados os pontos controvertidos acerca do tema, passo às ponderações
sobre a legislação regente da matéria.
Cabe destacar, inicialmente, que o poder conferido ao particular de dar início ao
processo administrativo decorre do direito de petição, conferido ao cidadão pelo texto
constitucional, com garantia fundamental, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXIV, da
Constituição Federal:
XXXIV são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder; (...).
Em observância a esse princípio, o parágrafo único do art. 6o da Lei n.o 9.784/99
(regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal) assevera que é
vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor
orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
De forma específica, o Decreto 70.235/1972 (dispõe sobre o processo
administrativo fiscal) assim trata do tema:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Assim, tem-se que o início do processo administrativo fiscal ocorre por iniciativa
do contribuinte, em exercício do direito de defesa, por meio da apresentação da sua impugnação,
que se consubstancia no marco inicial do processo administrativo fiscal.
Portanto, o momento anterior à impugnação trata-se de uma fase inquisitorial, por
meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de investigação para a apuração
de fatos que possam configurar ilícitos administrativos tributários, razão pela qual não se exige a
garantia do contraditório.
Nesse contexto, observa-se que, embora a apresentação do MPF integre o
procedimento adequado a ser adotado pela fiscalização, a sua ausência, no presente caso
concreto, não enseja a nulidade do processo administrativo fiscal, pois não houve prejuízo algum
ao contribuinte ou qualquer arbitrariedade da fiscalização, que agiu dentro da sua competência
legal, no exercício de atividade vinculada.
Dessa forma, assiste razão à Procuradoria da Fazenda Nacional em seus
argumentos quanto ao tema.
Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na sua emissão ou
sua eventual ausência não tornam, por si só, nulo o lançamento, porque o MPF se consubstancia
em um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais,
não possuindo, em regra, relevância externa apta a macular o processo, mormente quando não
ocasiona prejuízo à defesa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho pacificou entendimento segundo o
qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem à nulidade, uma vez que tal
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.189 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000392/2007-27

instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da sua
competência, que possui contornos legais.
Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a legislação a ela
relativa, fundamentada nas normas constitucionais.
Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da existência de
excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi efetivamente oportunizado ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, na fase litigiosa do procedimento, motivo pelo qual
não se vislumbra a existência de nulidade.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital